Tribunal: TJPA
Processo: 0808687-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808687-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HIDERALDO ALVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1
. O recurso
. Insurgência defensiva com a interposição de recurso de Agravo em execução contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que que indeferiu seu recambiamento para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

2.
Fato relevante
. A defesa técnica postula a reforma da decisão, a fim de que seja inviabilizado o recambiamento do agravante do estado do Rio de Janeiro para o Estado do Pará.

3. A questão em discussão consiste em ratificar que ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso, vez que, posteriormente ao ajuizamento do recurso, o agravante foi recambiado do estado do Rio de Janeiro para o estado do Pará.

III. Razões de decidir:

4.

Consta nos autos que posteriormente à interposição do recurso, o agravante foi recambiado do estado do Rio de Janeiro para o estado do Pará, sendo recolhido ao Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V (CRPP V), conforme Ofício nº 897/2023-DAP/SEAP (ID-19764740). Portanto, não mais existem os fatos que motivaram a interposição do recurso, isto é, houve perda superveniente do objeto, tornando a prestação jurisdicional sem qualquer utilidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E JULGÁ-LO PREJUDICADO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0808687-29.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: HIDERALDO ALVES

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução interposto por HIDERALDO ALVES contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu recambiamento para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ (ID-19764742).

Nas razões recursais, a defesa aduz que o agravante se encontra custodiado na Comarca do Rio de Janeiro/RJ e naquela localidade está recebendo tratamento médico adequado, o que ficaria prejudicado, na hipótese do seu recambiamento ao estado do Pará. Sendo assim, pleiteia sua permanência naquela Comarca (ID-19764737).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo não conhecimento e improvimento do recurso (ID-19764741).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-19764744).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso, ante a perda do objeto, posto que o agravante foi recambiado ao estado do Pará no dia 30/04/2023 (ID-20079330).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados.

Passo a analisar.

No dia 04/11/2022, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão agravada, a fim de impossibilitar o recambiamento do agravante ao estado do Pará, uma vez que ele se encontrava custodiado na Comarca do Rio de Janeiro/RJ e, naquele local, estava recebendo tratamento médico adequado para o reestabelecimento de sua plena saúde.

Segundo a defesa, diante das condições de saúde do agravante e das dúvidas sobre a SEAP/PA possuir condições de tratamento adequado no cárcere para o apenado, seria necessária sua permanência na Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Pois bem, a partir dos elementos de provas constantes nos autos do processo, verifica-se que a análise do mérito resta inviabilizada, posto que, no dia 30/04/2023, o agravante foi recambiado do estado do Rio de Janeiro para o estado do Pará, sendo recolhido ao Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V (CRPP V), conforme Ofício nº 897/2023-DAP/SEAP (ID-19764740).

Sendo assim, entendo que houve a perda superveniente do objeto, consubstanciada na inexistência dos fatos que motivaram a propositura do recurso. E, sendo assim, a prestação jurisdicional não terá qualquer utilidade. Portanto, ausente o interesse recursal no presente caso.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 133, X, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO E JULGO PREJUDICADO o presente Agravo em execução
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/11/2024